Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. GOLPE BANCÁRIO. OPERAÇÕES FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo banco contra sentença que, na origem, julgou procedentes os pedidos do autor/apelado para condenar o réu/apelante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos valores respectivos de R$6.000,00 (seis mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais), além das verbas sucumbenciais. Em suma, a apelante invoca a culpa exclusiva da vítima, relativamente aos prejuízos decorrentes de golpe bancário, a afastar sua responsabilidade. Subsidiariamente, insurge-se contra o quantum indenizatório fixado.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

3. Na hipótese, a conta bancária do consumidor foi utilizada para pagamento de dois boletos, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) cada, sendo incontroverso nos autos que tal operação decorreu de golpe perpetrado por terceiro. No caso, o aplicativo do banco sinalizou o acesso à conta por dispositivo desconhecido e, somente após, o consumidor recebeu ligação telefônica de suposto funcionário, com aparição do número de contato oficial da instituição, solicitando o comparecimento à agência para adoção de providências, seguindo suas orientações, no terminal de autoatendimento.

4. A sequência dos fatos revela que, antes de qualquer conduta do correntista, a conta bancária já havia sido acessada por terceiro, com conhecimento das informações necessárias para prosseguimento da empreitada. A instituição financeira, por sua vez, deixou de adotar medidas de segurança eficazes diante do alerta, e, ao revés, autorizou o pagamento de dois boletos com valores vultosos e idênticos, incompatíveis com as operações realizadas usualmente pelo consumidor, em intervalo temporal ínfimo entre as transações.

5. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira e a fraude, por integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno. Assim, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

6. Desse modo, verificada a natureza fraudulenta das transações impugnadas, decorrente de acesso indevido de terceiro à conta bancária do correntista, cumpria ao banco demonstrar haver tomado todas as cautelas necessárias a garantir a segurança do consumidor, o que não se operou no caso. Por conseguinte, configurada a falha na segurança da operação, afigura-se escorreita a sentença que reconhece a responsabilidade do banco pelo prejuízo material sofrido pelo consumidor.

7. A análise dos elementos de prova, em conjunto, permite inferir que o consumidor foi efetivamente vitimado pelo golpe bancário, experimentando, ao final, além do prejuízo material, a angústia e os contratempos decorrentes do ilícito, ao que se acresce a tentativa frustrada de resolução pela via extrajudicial com o banco. Nesse sentido, reconhece-se que a imposição de tamanha perda patrimonial, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), correspondente aos recursos poupados pelo autor, representa lesão a direito de personalidade, especialmente à intimidade, à integridade psíquica e à subsistência, e, nessa medida, é suficiente para impor condenação por dano moral.

8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

9. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.